Tribunal: TJSP
Processo: 2104785-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO. Preliminares. O julgamento antecipado da lide é obrigatório quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa a ausência de dilação probatória. A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO. Preliminares. O julgamento antecipado da lide é obrigatório quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa a ausência de dilação probatória. A decisão recorrida apresenta fundamentação adequada, sendo suficiente a motivação concisa, desde que contenha os elementos exigidos pelo art. 489 do CPC e pelo art. 93, IX, da CF. Mérito. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo o inadimplemento suficiente para sua decretação. Teoria maior. Art. 50 do CC. Ausência de demonstração de que o ex-sócio tenha participado de gestão abusiva ou fraudulenta afasta sua responsabilização. O ex-sócio que se retira regularmente da sociedade não responde por obrigações contraídas após sua saída, especialmente quando transcorrido o prazo legal de dois anos previsto nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil. A fixação de honorários por equidade constitui medida excepcional, inaplicável quando o proveito econômico é mensurável, justificando a manutenção da base de cálculo sobre o valor da execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.